Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748587-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: DESYREÉ TAVARES RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE. CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a análise da ilegitimidade ativa arguida via exceção de pré-executividade quando não demanda dilação probatória, de maneira que o vício referente a matéria de ordem pública foi apontado na petição e comprovada de pronto, por documentação suficiente para que Juízo examine a questão. Assim, ao tratar-se de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória em Juízo, é cabível sua alegação por exceção de pré-executividade, conforme o entendimento da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Carece de legitimidade ativa o exequente que busca executar crédito que foi integralmente cedido a terceiros. Ao ocorrer a cessão de crédito imobiliário pelo cedente sem qualquer ressalva de obrigações pretéritas, o cessionário adquire os direitos e obrigações decorrentes deste negócio jurídico, tornando o cedente ilegítimo para integrar o polo ativo da ação executiva. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 109 do Código de Processo Civil e 104 do Código Civil, defendendo que o contrato de cessão de crédito firmado entre as partes não abrangeu todas as prestações, mas apenas as parcelas vencidas a partir da data da cessão. Afirma que cessão de crédito não possui o condão de alterar a legitimidade ad causam. Sustenta que tem legitimidade ativa extraordinária para prosseguir com a execução, não sendo o caso de extinção da execução por perda superveniente do interesse processual, pois atua em defesa de crédito alheio, e não próprio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 109 do Código de Processo Civil e 104 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cumpre assinalar que, ocorrendo a cessão de crédito imobiliário pelo cedente sem qualquer exceção, o cessionário adquire os direitos e obrigações decorrentes deste negócio jurídico. O que torna o cedente ilegítimo para executar o crédito cedido, pois, caso contrário, poderia permitir o pagamento de débito, caso exista, para quem não é mais credor da dívida. (...) Por conseguinte, carece de legitimidade ativa a parte que busca direitos que foram integralmente cedidos a terceiros, mediante instrumento de cessão de crédito.” (ID 57482216) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015